Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DESPACHO A tentativa de intimação do agravado DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO foi infrutífera. Assim, intime-se o agravante para que forneça o endereço atualizado do recorrido, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006